Tribunal: STF
Processo: ACO 3080
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. APLICAÇÃO DE RESTRIÇÕES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NOS CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, SANAR A OMISSÃO APONTADA.



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.



    2. In casu, vencido este Relator no julgamento do agravo interno pela Primeira Turma desta Corte, deixou de constar do acórdão embargado o conteúdo do voto vencedor, da lavra do Ministro Marco Aurélio. 



    3. Nos termos do artigo 941, § 3º do Código de Processo Civil, o voto vencido será necessariamente considerado parte integrante do acórdão. Consectariamente, a fortiori ratione, o voto vencedor também o será.



    4. Verificada, no ponto, a ocorrência de omissão no decisum embargado. 



    5. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos, tão somente para sanar a omissão apontada, a fim de fazer constar do acórdão embargado a íntegra do voto vencedor.